Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Cumprimento de Sentença (acórdão em Ação Rescisória) No. Processo : 0719857-92.2018.8.07.0000 Credor : DISTRITO FEDERAL Devedor : GUIDO DIAS DOS REIS Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, III, combinado com §1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator